Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700020-89.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ZAINY GONCALVES DE LELES, GERALDO MAGELA DE LELES, MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO. TERRACAP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE PROTEÇÃO FUNDAMENTADA NO DOMÍNIO. SÚMULA 637 STJ. CAUSA MADURA. REGISTRO DO IMÓVEL. VALIDADE DA MATRÍCULA. IMÓVEIS DISTINTOS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Viabilidade de ação de oposição da Terracap incidental à ação de manutenção/reintegração de posse entre particulares. Não é possível exigir da Administração Pública que demonstre poder físico sobre seus imóveis para caracterizar posse e defendê-la. A posse do Estado sobre seus bens é permanente, independe de atos materiais de uso e ocupação. Entender de forma diferente inviabilizaria proteção possessória de ente público. Súmula 637 do STJ. 2. Nos termos do art. 252 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. O §2o do art. 1245 do Código Civil reforça tal previsão. Até que se resolva validade das matrículas imobiliárias envolvidas, o imóvel de matrícula 137.740 é diverso do imóvel da matrícula n.104.779, ambas registradas no 3o Cartório de Registro de Imóveis do DF. Não se pode afirmar que Terracap é proprietária do imóvel de matrícula 104.779, sendo imperiosa a improcedência dos pedidos de reconhecimento de sua propriedade e de sua posse. 3. Comprovada a propriedade dos autores/apelados sobre o imóvel de matrícula de n 104.779, atualmente registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Apesar da propriedade confirmada, dos vários documentos anexados aos autos, não há qualquer comprovação de posse atual pelos autores/apelados e não há igualmente comprovação do esbulho ou turbação por parte dos réus/apelantes (art. 561 CPC), porquanto, conforme constatado pelo oficial de justiça, por duas vezes, o terreno do imóvel objeto da ação não tem sinais de qualquer ocupação. Sem prova nos autos de posse atual dos autores/apelados e nem prova da turbação ou esbulho por parte dos réus/apelantes, não há como prosperar o pleito reintegratório. 4. Autos 700020-89.2021.8.07.0018 (oposição), recurso TERRACAP provido, pedido julgado improcedente com base no artigo 1.013, §3o, I, CPC (Teoria da Causa Madura). Autos 713600-31.2017.8.07.0018 (ação de manutenção de posse). Provido o recurso de MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA e MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.208 e 1.210, ambos do Código Civil, sustentando que a área objeto da oposição é a mesma objeto da ação de manutenção da posse, referente a imóvel incorporado ao seu patrimônio de empresa estatal. Em adição, argumenta que o particular não exerce posse em área pública, sendo mero possuidor. Por fim, aduz que a discussão sobre a higidez do registro do imóvel é inócua para a solução do caso. Invoca dissenso pretoriano quanto à impossibilidade de particular exercer posse sobre terras públicas, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, Zainy Gonçalves de Leles e Geraldo Magela de Leles pedem para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado João Pedro Gonçalves de Leles, (OAB/DF 58.518). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial e o suposto malferimento dos artigos do Código Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à apontada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009